Tribunal: CARF
Processo: 10580.720051/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720051/2019-40
ACÓRDÃO
1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL SALVADOR SERVIÇOS DE SAUDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PRODUÇÃO UNILATERAL DE PROVAS. DESCARACTERIZAÇÃO.
O contribuinte não pode invocar a nulidade do lançamento por produção
unilateral de provas, exigindo que essas se façam acompanhar com
documentação comprobatória, quando o lançamento foi realizado a partir
de informações prestadas por ele no cumprimento de obrigações
acessórias, máxime quando essas informações foram aptas a gerar direitos
em benefício de terceiros.
SOLIDARIEDADE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA.
A demonstração de que houve a retenção e o não recolhimento de
Imposto de Renda na Fonte é elemento suficiente para fazer surgir a
responsabilidade solidária de dirigentes e administradores, tanto pela
incidência de dispositivo legal específico prevendo essa atribuição de
responsabilidade, quanto pela configuração de comportamento lesivo ao
direito.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
recursos voluntário para, no mérito: (a) quanto ao recurso do contribuinte, por unanimidade de
votos negar-lhe provimento. (b) quanto ao recurso responsável sr. José Jorge Moura Freitas, por
voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos o conselheiro Alberto Pinto de Souza
Junior, que votou por afastar a responsabilidade por falta de acusação de dolo, e as conselheiras
Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin que votaram por afastar a
responsabilidade por falta de individualização satisfatória da conduta do responsável.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira
Santos (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Elias
da Silva Filho (substituto integral) , Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin. Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Augusto Carvalho de Souza, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 06-066.373,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR),
que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF,
referente aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017, no valor histórico de R$ 1.420.588,34.
O presente processo administrativo fiscal versa sobre a exigência de IRRF
decorrente de procedimento de revisão interna das informações constantes das declarações
apresentadas pela fiscalizada à Receita Federal do Brasil.
A autuação fiscal apurou diferenças entre os valores de imposto retido na fonte
declarados em DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) e os montantes
efetivamente recolhidos por meio de DARF ou informados em DCTF (Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais) e/ou DCOMP (Declaração de Compensação).
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
3
Além da exigência tributária contra a pessoa jurídica Hospital Salvador Serviços de
Saúde Ltda., foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária contra Paulo Augusto Kahale
Raimundo, José Jorge Moura Freitas e JKM Participações e Assessoria Empresarial EIRELI,
atribuindo-lhes responsabilidade solidária pelos débitos tributários com fundamento no art. 124,
inciso II, art. 135 do Código Tributário Nacional e art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte e o responsável
solidário, Sr. José Jorge apresentaram Impugnação (fls. 688/692), o que fizeram com base nas
seguintes alegações:

a) Alegam, preliminarmente, a tempestividade da Impugnação, tendo sido
protocolada em 6 de fevereiro de 2019, dentro do prazo legal de trinta dias
contados da intimação ocorrida em 7 de janeiro de 2019;
b) Que o lançamento fiscal não pode ser fundamentado exclusivamente em
documentos unilateralmente produzidos pelo próprio contribuinte,
sustentando que o confronto entre DIRF e DCTF/DARF pode não refletir a
realidade da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, em violação
ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, que exige da
autoridade tributária a comprovação da ocorrência do fato gerador
mediante elementos seguros de prova;
c) Que a autoridade fiscal deveria ter realizado diligências complementares,
ainda que por amostragem, incluindo a circularização dos supostos
beneficiários dos pagamentos citados nas declarações, para validar
efetivamente as informações e assegurar que os valores declarados em DIRF
correspondem a pagamentos reais que ensejaram a obrigação de reter e
recolher o IRRF;
d) Que a ausência de elementos probatórios seguros que permitam verificar a
real ocorrência do fato gerador configura vício de nulidade material do
lançamento, prejudicando o pleno exercício do direito de defesa do
contribuinte, o qual fica impossibilitado de identificar com precisão os fatos
que fundamentam a exigência fiscal e, consequentemente, de produzir
contraprova adequada;
e) Que a mera presunção de legitimidade dos atos administrativos não é
suficiente para suprir lacunas probatórias essenciais à constituição do
crédito tributário, devendo o auto de infração estar instruído com todos os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, conforme
jurisprudência das Delegacias de Julgamento e do CARF;
f) Que, em relação à responsabilização solidária atribuída aos sócios e
administradores José Jorge Moura Freitas e Paulo Augusto Kahale
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
4
Raimundo, bem como à pessoa jurídica JKM Participações e Assessoria
Empresarial EIRELI, não basta a simples afirmação genérica de que as
pessoas físicas agiram em desacordo com a lei, sendo imprescindível a
imputação clara, específica e individualizada das condutas que cada um teria
efetivamente praticado;
g) Que a caracterização da responsabilidade solidária prevista no art. 135 do
CTN e no art. 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 exige a demonstração
concreta de que os responsáveis agiram com excesso de poderes, infração à
lei, ao contrato social ou ao estatuto, ou ainda que praticaram atos com dolo
ou culpa, não sendo suficiente a mera descrição das normas jurídicas
abstratamente aplicáveis;
h) Que a argumentação fiscal genérica sobre "dolo gênero" ou "culpa" não
pode substituir a necessidade de descrição precisa e segura sobre os atos
ilícitos
concretamente
cometidos
pelas
pessoas
indicadas
como
responsáveis solidárias, sendo insuficiente para embasar a responsabilização
a simples condição de administrador da sociedade que deixou de recolher
tributos retidos.

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR), proferiu o Acórdão n.o 06-066.373 (fls. 695/705) abaixo ementado:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE.
LANÇAMENTO
BASEADO
EXCLUSIVAMENTE
EM
DIRF.
INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no lançamento baseado exclusivamente em DIRF, por ser
essa declaração uma prova válida.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
DIRF. LANÇAMENTO. DOCUMENTO VÁLIDO.
O lançamento baseado na diferença entre o apurado na DIRF e os valores
recolhidos ou declarados em DCTF é válido.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS.
Conforme Súmula CARF no 46, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário, não há
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
5
necessidade de prévia intimação do sujeito passivo, e, portanto,
dispensada a realização de diligências.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração:
01/01/2015 a 31/12/2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ATRIBUIÇÃO.
Correta a atribuição de responsabilidade solidária de administrador de
pessoa jurídica que retém imposto porém não efetua os recolhimentos,
com base no art. 135 do CTN, bem como no art. 8o do Decreto-Lei no
1.736/79.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ apreciou a questão da tempestividade da Impugnação,
reconhecendo-a como tempestiva, uma vez que a sociedade impugnante foi cientificada
pessoalmente do auto de infração em 07/01/2019 e José Jorge Moura Freitas foi cientificado por
via postal em 09/01/2019, tendo a impugnação conjunta sido apresentada em 06/02/2019, dentro
do prazo legal de trinta dias. O julgador administrativo consignou ainda que Paulo Augusto Kahale
Raimundo e a pessoa jurídica JKM Participações e Assessoria Empresarial EIRELI, embora
regularmente cientificados do auto de infração, não apresentaram defesa, sendo declarados
revéis.
No exame da preliminar de nulidade do lançamento, a decisão recorrida rejeitou a
alegação dos impugnantes de prejuízo ao direito de defesa por suposta falta de elementos seguros
que permitissem aferir a real ocorrência do fato gerador. O julgador fundamentou que a DIRF
constitui elemento probatório válido e suficiente, por ser declaração transmitida pela própria
contribuinte fiscalizada, gozando, portanto, de presunção de veracidade e validade. Argumentou
que, sendo a própria transmitente da declaração, caso tivesse cometido erro na prestação das
informações em DIRF, a contribuinte teria plenas condições de apontar e comprovar seus erros, o
que não foi feito.
A decisão destacou que a impugnante limitou-se a alegar genericamente que o
lançamento baseado exclusivamente em DIRF poderia não refletir a realidade da ocorrência do
fato gerador, sem apresentar qualquer comprovação concreta dessa assertiva. O acórdão
enfatizou que as hipóteses taxativas de nulidade do lançamento estão previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/1972, quais sejam, atos lavrados por pessoa incompetente, despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Como não foi
demonstrado cerceamento do direito de defesa ou qualquer outra hipótese de nulidade legal, a
preliminar foi rejeitada.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
6
Quanto ao mérito da exigência fiscal, a DRJ analisou a alegação de impossibilidade
de efetuar lançamento com base exclusivamente em documentos emitidos pelo contribuinte. O
julgador reafirmou que a DIRF, por ser declaração preenchida e transmitida pela própria
contribuinte, constitui documento com presunção de veracidade e validade, sendo totalmente
legal o lançamento do IRRF baseado exclusivamente nessa declaração.
A decisão invocou precedentes do CARF que admitem o lançamento fundamentado
em DIRF, citando especificamente o Acórdão no 2801-002.270 (Processo 10830.002672/2003-91)
e o Acórdão no 2101-002.001 (Processo 10980.721760/2011-82), os quais estabelecem que os
valores apontados em DIRF pela fonte pagadora são considerados como prova da retenção de
parte dos rendimentos pagos, cabendo ao contribuinte trazer prova no sentido da inviabilidade da
utilização do referido documento.
O acórdão enfatizou que a impugnante não comprovou qualquer erro nas
informações declaradas nas DIRFs que pudesse ensejar a redução das exigências de IRRF,
limitando-se a alegar abstratamente que o lançamento poderia não refletir a realidade, sem
apontar sequer um erro específico.
Em relação à alegação de que o lançamento não estava acompanhado de
elementos que comprovassem a ocorrência material do fato gerador, a decisão considerou-a
impertinente, asseverando que as próprias DIRFs transmitidas pela contribuinte constituem
elementos de prova, estando acostadas aos autos do processo.
A DRJ aplicou ainda a Súmula CARF no 46, segundo a qual o lançamento de ofício
pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário, concluindo pela improcedência da
alegação de que a fiscalização deveria ter realizado circularização dos beneficiários dos
pagamentos.
O julgador pontuou que, dispondo a autoridade fiscal de informações declaradas
pela própria contribuinte em DIRF, estavam presentes elementos suficientes para a constituição
do crédito tributário, sendo desnecessária qualquer diligência complementar. Dessa forma, a
decisão considerou correto o lançamento do IRRF fundamentado nas diferenças apuradas entre os
valores declarados em DIRF e aqueles efetivamente recolhidos ou declarados em DCTF/DCOMP.
No tocante à responsabilização tributária solidária, a DRJ examinou a alegação dos
impugnantes de que seria necessária a descrição clara e específica das condutas cometidas pelos
responsáveis.
A decisão registrou que, ao contrário dessa alegação, o Termo de Verificação Fiscal
descreveu de forma clara e específica a conduta dos administradores José Jorge Moura Freitas e
Paulo Augusto Kahale Raimundo, transcrevendo trecho do TVF no qual a autoridade tributária
relatou ser patente a culpa dos administradores ao não recolherem os tributos retidos dos
substituídos tributários.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
7
O acórdão observou que, além dessa descrição expressa, a simples indicação de que
José Jorge Moura Freitas e Paulo Augusto Kahale Raimundo eram administradores da pessoa
jurídica fiscalizada já seria suficiente para a responsabilização, pois, como administradores de
sociedade que cometeu apropriação indébita tributária (retenção de imposto sem o
correspondente recolhimento), a conduta ilícita deles estaria subentendida.
A decisão fundamentou que a responsabilização encontra amparo legal tanto no
art. 135 do Código Tributário Nacional, que prevê responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado por créditos decorrentes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, quanto no art. 8o do Decreto-Lei no
1.736/1979, que estabelece responsabilidade solidária nos casos de falta de recolhimento de
imposto sobre a renda descontado na fonte.
Para o julgador, a configuração do crime de apropriação indébita tributária
(retenção do imposto sem o recolhimento) é suficiente para caracterizar tanto o dolo espécie
quanto o dolo gênero (que envolve dolo ou culpa) exigidos pela legislação, sendo dispensável
prova adicional de conduta ilícita específica quando já demonstrado que os administradores
deixaram de recolher tributos retidos.
Dessa forma, a DRJ manteve a atribuição de responsabilidade solidária de José Jorge
Moura Freitas e declarou definitiva a responsabilização tributária de Paulo Augusto Kahale
Raimundo e da pessoa jurídica JKM Participações e Assessoria Empresarial EIRELI, estes últimos
em razão da revelia.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e o responsável solidário
interpuseram Recurso Voluntário (fls. 734/738), em que reiteram essencialmente os argumentos
já apresentados na defesa inicial, sem trazer novas alegações de fato ou de direito.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
8
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
6.A impugnante Hospital Salvador Serviços de Saúde Ltda foi cientificada
pessoalmente do auto de infração em 07/01/2019, fls. 674, e Jose Jorge Moura
Freitas foi cientificado por via postal do Auto de Infração, em 09/01/2019, fls. 678,
e apresentaram impugnação conjunta em 06/02/2019, fls. 686. Assim, por ser
tempestiva, toma-se conhecimento.
7.Apesar de regularmente cientificados do auto de infração, não apresentaram
impugnação, e, portanto, são revéis a pessoa jurídica JKM Participações e
Assessoria Empresarial EIRELI e Paulo Augusto Kahale Raimundo.
Preliminar Da nulidade
8.A alegação dos impugnantes de nulidade do lançamento por prejuízo na defesa
por falta de elementos seguros que permitam ao menos perquirir sobre a real
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
9
ocorrência do fato gerador é totalmente infundada, já que o elemento de prova
do lançamento, a DIRF, foi transmitida pela própria fiscalizada.
9.A contribuinte, sendo a própria transmitente da declaração, caso tenha
cometido erro na prestação das informações em DIRF, saberia apontar e
comprovar os seus erros. Porém, apenas alegou que o lançamento com base
exclusivamente em DIRF pode não refletir a realidade da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária e nada comprovou.
10.As hipóteses taxativas de nulidade do lançamento estão previstas no artigo 59
do Decreto 70.235/1972(PAF):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
11.Portanto, não comprovado o cerceamento do direito de defesa ou de qualquer
outra hipótese de nulidade prevista no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, é
improcedente a alegação de nulidade do lançamento.
Do Mérito
Do lançamento do IRRF com base exclusivamente em DIRF
12.Em sua defesa, asseveraram a impossibilidade de efetuar lançamento com
base exclusivamente em documentos emitidos pelo contribuinte. Aduziram que o
lançamento efetuado com base apenas em supostas diferenças surgidas do cotejo
DIRF X DCTF/DARF podem não refletir a realidade da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária. Citando o artigo 142 do CTN, afirmaram que a autoridade
tributária deve provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Disseram que o lançamento deve estar acompanhado de elementos que
comprovem a ocorrência material do fato gerador. Declararam que deveria ter
havido, no mínimo por amostragem, a circularização dos supostos beneficiários
citados nos documentos que fazem parte do processo.
13.É infundado os argumentos dos impugnantes.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
10
14.A DIRF por ser uma declaração preenchida e transmitida pela própria
contribuinte é um documento com presunção de veracidade e de validade. Dessa
forma, é totalmente legal o lançamento do IRRF baseado exclusivamente em
DIRF. Veja-se que o CARF admite o lançamento com base em DIRF:
Número do Processo: 10830.002672/2003-91
Contribuinte: CERALIT SA IND E COM
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão: 12/03/2012
Relator(a): SANDRO MACHADO DOS REIS
No Acórdão: 2801-002.270 Tributo / Matéria IRF- ação fiscal- ñ retenção/recolhim.
(rend.trib.exclusiva)
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Ementa(s)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano calendário: 1998 IRRF.
CONFRONTO DIRF X DARF. É devido, pela fonte pagadora, o imposto de renda
informado em DIRF que não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF,
mormente quando não se logra demonstrar eventual erro no preenchimento das
declarações. Com a nova redação do art. 170-A do Código Tributário Nacional, e
art. 74 da Lei n° 9.430/96, é incontroversa a vedação à compensação de débitos
com créditos objeto de ação judicial ainda não transitada em julgado. O
PER/DCOMP apresentado pela contribuinte, que pretende a compensação dos
débitos exigidos com créditos em discussão por meio de ação judicial, ainda não
transitada em julgado, não se presta a extinguir o crédito tributário formalizado.
Recurso Voluntário Negado.
_______________________________________
Número do Processo: 10980.721760/2011-82
Contribuinte: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão: 22/11/2012
Relator(a): ALEXANDRE NAOKI NISHIOKA
No Acórdão: 2101-002.001
Decisão: ACORDAM os Membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso.
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Exercício: 2009
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
11
DIFERENÇAS APURADAS EM RELAÇÃO AOS VALORES APONTADOS EM DIRF E
PAGOS E/OU DECLARADOS EM DCTF. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE
INFRAÇÃO EM FACE DA FONTE PAGADORA.
Conforme entendimento consolidado pelo CARF, os valores apontados em DIRF
pela fonte pagadora são considerados como prova da retenção de parte dos
rendimentos pagos às pessoas físicas, cabendo ao contribuinte trazer prova no
sentido da inviabilidade da utilização do referido documento.
No presente caso, havendo diferenças entre os valores retidos (apontados em
DIRF) e aqueles repassados ao Fisco e/ou declarados em DCTF, é possível a
lavratura do auto de infração, cobrando-se do contribuinte a diferença entre os
valores retidos e recolhidos.

15.Caso os impugnantes tivessem comprovado erro nas informações declaradas
nas DIRFs, a alegação do erro poderia ter sido aceito para redução das exigências
de IRRF. Ocorre que eles apenas alegaram que o lançamento exclusivamente com
base na DIRF é ilegal e que pode não refletir a realidade da ocorrência do fato
gerador, mas nem sequer apontaram qualquer erro na DIRF.
16.A alegação dos impugnantes de que o lançamento não está acompanhado de
elementos que comprovem a ocorrência material do fato gerador é impertinente,
já que as DIRFs transmitidas pela contribuinte são elementos de prova, as quais
estão acostadas ao presente processo.
17.Prosseguindo na análise das alegações, existe até uma Súmula vinculante CARF
no 46 que reconhece a desnecessidade de intimação até mesmo do sujeito
passivo, caso o fisco já disponha de informações suficientes para lançamento, e,
portanto, é improcedente a alegação de que a fiscalização deveria ter realizado
circularização dos beneficiários da contribuinte.
Súmula CARF no 46: O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário.
18.Verificado que são improcedentes as alegações dos impugnantes, resta
considerar correto o lançamento do IRRF.
Da responsabilização tributária solidária
19.Os impugnantes alegaram que para responsabilização tributária solidária dos
sócios pessoas físicas é necessário que haja de forma clara e específica a descrição
das condutas cometidas.
20.Ao contrário da alegação dos impugnantes, verifica-se que no Termo de
Verificação Fiscal, a fiscalização descreveu de forma clara e específica a conduta
dos administradores José Jorge Moura Freitas e Paulo Augusto Kahale Raimundo.
A autoridade tributária relatou que é patente a culpa dos administradores, como
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
12
referido, ao não recolher os tributos retidos dos substituídos tributários. Confira a
transcrição:
21.Observa-se que o fato também se enquadra no art.135 do CTN, cuja natureza
da responsabilidade é também de solidariedade, e para a qual basta
caracterização do dolo gênero (que envolve dolo ou culpa) e não necessariamente
dolo espécie. No caso, patente a culpa dos administradores, como referido, ao
não recolher os tributos retidos dos substituídos tributários.
22.Na verdade, mesmo sem essa descrição de conduta, a indicação de que José
Jorge Moura Freitas e Paulo Augusto Kahale Raimundo são administradores da
pessoa jurídica fiscalizada já seria suficiente, já que como administradores de
sociedade que cometeu crime de apropriação indébita, a conduta ilícita deles é
subentendida.
23.Dessa forma, na condição de administradores, José Jorge Moura Freitas e
Paulo Augusto Kahale Raimundo incidiram no art. 135 da Lei 5.172/66 e no art. 8o
do Decreto-Lei no 1.736/1979. Aplicando portanto a ambos a responsabilização
tributária solidária.
CONCLUSÃO.
23.À vista do exposto, voto no sentido de: 1) quanto ao auto de infração, rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar improcedente a impugnação para
manter a exigência de IRRF com suas multas e juros; 2) quanto à
responsabilização solidária: a) julgar improcedente a impugnação, para manter a
atribuição de responsabilização solidária do Jose Jorge Moura Freitas; b) declarar
definitiva a Responsabilização Tributária do Paulo Augusto Kahale Raimundo e da
pessoa jurídica JKM Participações e Assessoria Empresarial EIRELI.

Conforme se verifica do relatório e da decisão da DRJ o recurso é absolutamente
genérico e protelatório.
Ele reitera preliminar de nulidade, entretanto, a DRJ corretamente a refutou uma
vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses legais para configuração da nulidade
do lançamento. Outrossim, a preliminar se confunde com razões de mérito.
As alegações nesse sentido são absolutamente genéricas.
Igualmente no que se refere à responsabilização solidária. Entendo que a
autoridade autuante, em que pese não tenha realizado a qualificação da penalidade,
fundamentou adequadamente a responsabilização.
Apenas o Sr. José Jorge Moura Freitas apresentou impugnação e recurso, e o
mesmo era administrador da Recorrente e constava como responsável nas DCTFs encaminhadas.
Discordo em parte do entendimento da DRJ no sentido de que, nestes casos, a
responsabilização seria “subentendida”!
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.818 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720051/2019-40
13
Entretanto, a autoridade autuante fundamentou a responsabilização no crime
contra ordem tributária (em que pese não tenha qualificado a multa) e, defendeu a atuação
dolosa dos responsáveis, bem como o seu devido enquadramento nos arts. 124 e 135 do CTN.
Já me posicionei antes no sentido de que a responsabilização solidária não é
consequência automática da qualificação da multa e, igualmente, o afastamento da qualificação
(ou a sua não aplicação) não impede a responsabilização, desde que os fundamentos fáticos e
legais sejam adequados, como considero no presente caso.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento aos Recursos Voluntários.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 757
DF CARF MF
Original